Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728403-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVI JOSE DA CRUZ NETO, ANDERSON JOSE DA SILVA CRUZ AGRAVADO: JOSE MACHADO DIAS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia, que rejeitou impugnação à penhora fundada em alegação de impenhorabilidade salarial, ante a ausência de comprovação da origem das verbas constritas. Os agravantes afirmam ter recebido seus respectivos salários em 06/06/22 e realizado movimentações entre contas de mesma titularidade, mantidas em bancos diferentes, de forma que as verbas não perderiam seu caráter remuneratório e a consequente impenhorabilidade. Aduzem que o agravante Anderson José da Silva Cruz recebeu FGTS em 10/06/22. Alegam que são impenhoráveis os valores abaixo de quarenta (40) salários mínimos, independentemente de a conta ser poupança ou corrente, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do STJ. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora e determinar a liberação imediata das quantias a seu favor, ou, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos atos constritivos, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, o recurso não comporta conhecimento quanto à alegação de que toda e qualquer quantia encontrada nas contas bancárias dos devedores seria impenhorável, independentemente de se tratar de conta poupança, corrente ou de investimento, haja vista a flagrante inovação recursal e supressão de instância. A impugnação à penhora foi fundada exclusivamente na tese de que os recursos constritos teriam comprovada origem nos salários dos agravantes (ID no 128447356 dos autos de origem no 0715952-07.2017.8.07.0003). Portanto, estando a instância recursal adstrita àquilo que foi efetivamente apreciado na decisão resistida, o presente agravo de instrumento somente pode ser conhecido em parte. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. CORRETA REDISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO JUÍZO PREVENTO. DETERMINAÇÃO DE PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE LEGAL DE VERBA SALARIAL. 1. A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. (...) 3. Desnecessária manifestação prévia do Juízo de origem a respeito de impenhorabilidade de verba salarial, sem embargo de posterior alegação e comprovação caso seja efetivada penhora de verba salarial ou outra quantia impenhorável no curso do processo. 4. Conheceu-se em parte do agravo, e, na parte conhecida, negou-se provimento” (Acórdão 1417396, 07327362920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. QUESTÃO PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. (...) 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1387712, 07118502220208070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 08/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Prosseguindo, nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo pretendidos, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora esteja presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a alegada natureza salarial da verba constrita, a argumentação recursal não apresenta suficiente relevância, pois, em análise prelibatória, os extratos apresentados não comprovam que as quantias alcançadas pelo bloqueio via Sisbajud sejam oriundas exclusivamente de salários. Com efeito, ambos os agravante receberam diversas transferências eletrônicas (Pix) de terceiros (IDs nos 38676293 a 38676296), além dos respectivos salários, como apontado na decisão resistida. Quanto ao agravante Anderson, a afirmação de que teria recebido recursos de FGTS em 10/06/22 não é comprovada pelos extratos, que denotam o recebimento de “Lib Emp Pessoal Fgts” (ID no 38676294, pág. 4), ou seja, aparentemente se trata de recursos obtidos por meio de mútuo garantido por eventual saque posterior do fundo de garantia, os quais não gozam de impenhorabilidade. Portanto, ausente a demonstração da origem salarial das verbas, incabível a pretendida liberação, ao menos até o exame definitivo por parte do egrégio colegiado. Dessa forma, conheço do recurso apenas em parte e, na extensão do conhecimento, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo pretendidos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator